Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-12.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000291-12.2021.8.11.0051

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

PARTE(S):

[CECILIA ANDRE DOS SANTOS - CPF: 934.476.473-53 (APELANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), CELSO LUIZ COCCO - CPF: 210.817.430-34 (APELADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 21.451.288/0001-90 (APELADO), HANA DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 011.373.052-74 (ADVOGADO), ELIENAI MONTEIRO DA SILVA - CPF: 893.730.901-78 (ADVOGADO), MAXWELL LADIR VIEIRA - CPF: 040.503.156-45 (ADVOGADO), RICARDO FRANCO SANTOS - CPF: 039.917.446-00 (ADVOGADO), FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.869.046-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICADA A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO, NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC, POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO E PELA 3o VOGAL, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. VENCIDO O RELATOR, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, E O 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA, QUE DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. MOTOCICLISTA EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ E EM ALTA VELOCIDADE. DESVIO INTENCIONAL DE REDUTOR DE VELOCIDADE. AUSÊNCIA DE MARCAS DE FRENAGEM. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito que resultou no falecimento de seu filho, motociclista que colidiu com caminhão conduzido pelo requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acidente que resultou na morte do motociclista decorreu de culpa concorrente entre os condutores ou se as circunstâncias fáticas demonstram a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, apta a afastar o nexo causal e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração concomitante de conduta culposa, dano e nexo causal juridicamente relevante, incumbindo à autora comprovar que a manobra do caminhão constituiu causa determinante do evento danoso, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

4. O laudo pericial de dosagem alcoólica constatou concentração de etanol no sangue da vítima em patamar extremamente elevado (14,76 dg/l), indicativo de
grave
comprometimento das funções psicomotoras necessárias à condução segura de veículo automotor.

5. A prova testemunhal revelou que a motocicleta trafegava em alta velocidade e desviou deliberadamente de redutor de velocidade existente na via, circunstância que, somada à ausência de qualquer marca de frenagem no local do acidente, evidencia ausência de reação eficaz diante da presença do caminhão na pista.

6. A condução de motocicleta em estado severo de embriaguez, associada à alta velocidade e ao desrespeito ao redutor de velocidade, configura comportamento temerário apto a constituir causa autônoma e suficiente para a ocorrência do sinistro.

7. À luz da teoria da causalidade adequada, a conduta imprudente da vítima rompe o nexo causal entre a travessia realizada pelo caminhão e o resultado morte, afastando a configuração de culpa concorrente e caracterizando hipótese de culpa exclusiva da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A condução de veículo automotor sob elevado estado de embriaguez, associada à alta velocidade e ao desrespeito deliberado a redutor de velocidade, configura causa autônoma e suficiente para a ocorrência de acidente de trânsito. 2. Comprovada a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo causal e se afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 186, 927 e 945; CPC/2015, art. 373, inc. I; CTB,
arts
. 28, 43 e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.808.079/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.08.2019; TJMT, Apelação Cível no 1001032-75.2022.8.11.0032, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CECILIA ANDRE DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
CELSO LUIZ COCCO
, figurando como denunciada da lide a
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito que resultou em óbito, bem como ausência de comprovação da dependência econômica.

A Apelante sustenta que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao desconsiderar a prova técnica produzida nos autos, especialmente o laudo pericial que teria apontado como causa determinante do acidente a manobra de ingresso do caminhão conduzido pelo primeiro Apelado na via preferencial, em condições desfavoráveis de tráfego e segurança.

Aduz que a responsabilidade civil restou caracterizada pela conduta imprudente do motorista profissional, que teria realizado manobra de travessia em rodovia federal (BR-070) sem a devida cautela.

Afirma que a ausência de habilitação da vítima e eventual alegação de excesso de velocidade não foram comprovadas como causas determinantes do sinistro, tratando-se, no máximo, de infrações administrativas incapazes de romper o nexo causal.

Assevera, ainda, que o próprio Apelado teria confessado que não visualizou a motocicleta, circunstância que evidenciaria negligência, inclusive pelo não uso de lentes corretivas exigidas em sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Defende que restaram demonstrados o dano, o nexo causal e a culpa exclusiva do condutor do caminhão, razão pela qual pleiteia a reforma integral da sentença para que os Apelados sejam condenados ao pagamento de pensão mensal vitalícia e indenização por danos morais em decorrência do falecimento de seu filho.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a responsabilidade dos Apelados pelo acidente de trânsito e condenando-os ao pagamento de pensão mensal vitalícia e indenização por danos morais, nos termos da inicial.

O Apelado
CELSO LUIZ COCCO
apresenta contrarrazões em ID. 340733438, arguindo, preliminarmente, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A Apelada
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
apresenta suas contrarrazões em ID. 341140890, pugnando pelo desprovimento do recurso por culpa exclusiva da vítima, ausência dos requisitos da responsabilidade civil e ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RICARDO FERREIRA GARCIA, OAB/MT 7313-O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CECÍLIA ANDRÉ DOS SANTOS
contra sentença (ID 340733431 – Autos de Origem n.o 1000291-12.2021.8.11.0051), proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

A insurgência recursal volta-se, em síntese, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, sustentando a apelante que a conclusão de origem não se harmoniza com o conjunto probatório, especialmente com a perícia oficial acerca da dinâmica do evento.

Por fim, requer, pela reforma integral da sentença, reconhecendo a responsabilidade dos Apelados pelo acidente de trânsito e condenando-os ao pagamento de pensão mensal vitalícia e indenização por danos morais, nos termos da inicial.

Passo ao exame das teses.

DA PRELIMINAR

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de inadmissibilidade, pugnando pelo não conhecimento da apelação, ao argumento de que as razões recursais seriam genéricas e não enfrentariam os fundamentos determinantes da sentença, em suposta violação ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC (exigência de exposição do fato e do direito, com as razões do pedido de reforma/decretação de nulidade).

Vejamos o que fala o artigo:

[...] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; [...]

Contudo, não assiste razão a parte recorrida.

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentação mínima capaz de estabelecer contraponto com a motivação da sentença, delimitando a matéria devolvida ao Tribunal.

Todavia, tal exigência não se confunde com a obrigação de rebatimento exaustivo, tópico a tópico, de todos os argumentos utilizados na sentença; basta que o apelo ataque o núcleo decisório que conduziu ao resultado.

A dialeticidade recursal deve ser analisada à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito (
arts
. 4o e 6o do CPC), sendo o não conhecimento medida de caráter excepcional, admissível apenas quando houver completa dissociação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, o que não se verifica.

No caso concreto, a sentença julgou improcedentes os pedidos, assentando, em síntese, a ausência de responsabilidade do requerido a partir da valoração da prova acerca da dinâmica do sinistro e da conduta da vítima.

As razões recursais, por sua vez, impugnam diretamente esse cerne, ao sustentar desconformidade entre a conclusão de origem e o acervo probatório, notadamente a prova técnica oficial sobre a dinâmica do acidente, postulando a reforma do julgado para reconhecimento de responsabilidade ao menos parcial (culpa concorrente).

Há, portanto, impugnação congruente e suficiente para satisfazer o art. 1.010 do CPC, permitindo o controle jurisdicional do acerto da sentença e o efetivo contraditório.

De outro giro, a própria extensão das contrarrazões, que enfrentam o mérito e defendem a manutenção da sentença, revela que o recorrido compreendeu perfeitamente a controvérsia devolvida, afastando, na prática, a alegação de ausência de dialeticidade.

O não conhecimento do recurso por suposta dissociação de razões somente se justifica quando verificada completa ausência de impugnação aos fundamentos determinantes da decisão, hipótese que não se evidencia.

Nesse sentido, colhe-se precedente recente desta Corte, no qual se assentou que a impugnação específica do fundamento central da sentença é suficiente para afastar a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade:

[...] “A apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC.” [...]

(N.U 1022386-78.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 – 4a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026, DJE 20/02/2026)

Evidencia-se, assim, a presença de fundamentação dialeticamente estruturada, em estrita observância ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade suscitada em contrarrazões.

DO MÉRITO

DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO CRITÉRIO DE VALORAÇÃO PROBATÓRIA

A pretensão indenizatória funda-se na responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe a presença de conduta, culpa, dano e nexo causal, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil (ato ilícito e dever de reparar).

[...] Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (Vide ADI no 7055) (Vide ADI no 6792) [...]

[...] Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (Vide ADI no 7055) (Vide ADI no 6792)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. [...]

No plano processual, a controvérsia exige, antes de tudo, a correta definição da dinâmica do acidente, matéria que, por sua natureza, reclama valoração do acervo probatório à luz do art. 373 do CPC, sem perder de vista que, havendo prova técnica oficial baseada em vestígios materiais, a conclusão pericial constitui elemento de elevada força persuasiva, somente superável por prova de igual densidade.

No caso, a improcedência decorreu da conclusão de ausência de responsabilidade do requerido. Logo, a
devolutividade
do recurso impõe reexaminar se a prova efetivamente sustenta culpa exclusiva ou, ao revés, culpa do requerido com eventual concorrência.

A dinâmica do acidente encontra-se suficientemente esclarecida pelos elementos técnicos constantes nos autos, notadamente pelo boletim técnico de acidente de trânsito e pelo laudo pericial elaborado por órgão oficial, os quais constituem meios de prova qualificados e dotados de elevado valor probatório, porquanto produzidos por agentes públicos com observância de critérios técnicos e científicos próprios da reconstrução de eventos dessa natureza.

Conforme se extrai do registro técnico oficial, o veículo de carga conduzido pelo Apelado encontrava-se, no momento do sinistro, em manobra de cruzamento da pista, ao passo que a motocicleta conduzida pela vítima trafegava pela rodovia, seguindo o fluxo normal de circulação.

Tal circunstância evidencia que o caminhão não se encontrava inserido no fluxo ordinário da via, mas, ao contrário, executava manobra transversal que implicava invasão da faixa de rolamento destinada ao tráfego preferencial.

Sob o prisma técnico-pericial, a manobra de cruzamento de rodovia constitui operação de risco acentuado, especialmente quando realizada por veículo de grande porte e elevado comprimento longitudinal, como é o caso de conjunto formado por caminhão e semirreboque.

Isso porque tal manobra demanda maior tempo de execução, visto o peso do veículo, somada a sua carga, o que aumenta sua exposição à zona de conflito viário e reduzindo a margem de reação dos demais usuários da via.

Nesse contexto, impõe-se ao condutor que realiza manobra transversal o dever objetivo de cautela reforçada, consistente na verificação prévia de que a via se encontra completamente livre, de modo a não interceptar a trajetória de veículos que trafegam regularmente na rodovia.

Trata-se de obrigação inerente ao próprio sistema de circulação viária, fundada nos princípios da previsibilidade e da segurança no trânsito.

No caso concreto, os elementos técnicos constantes dos autos demonstram que o caminhão, ao executar manobra de cruzamento da rodovia, interceptou a trajetória preferencial da motocicleta, a qual trafegava em sua faixa de circulação.

O laudo pericial indica, de forma expressa, que o veículo de carga atravessou a rodovia, posicionando-se transversalmente à via e obstruindo a progressão da motocicleta, que acabou colidindo com o caminhão, culminando na morte da vítima.

Tal circunstância evidência, sob o enfoque técnico-causal, a existência de nexo de causalidade direto entre a manobra executada pelo requerido e o resultado lesivo. Isso porque a realização do cruzamento da pista, naquele momento e nas condições verificadas, constituiu fator determinante para a ocorrência do acidente, inserindo-se na cadeia causal como condição necessária e eficiente para a produção do evento danoso.

Ademais, tratando-se de motorista profissional, habilitado para condução de veículo de grande porte, presume-se maior grau de conhecimento técnico e aguçado dever de cautela no exercício da atividade, o que reforça a exigência de observância rigorosa das normas de segurança viária, sobretudo ao executar manobras potencialmente perigosas, como o cruzamento de rodovia.

Dessa forma, à luz da prova técnica produzida, conclui-se que o caminhão conduzido pelo requerido realizava manobra de conversão transversal no momento do acidente, interceptando a trajetória da motocicleta que trafegava regularmente pela via, circunstância que evidência, de forma inequívoca, a relevância causal da conduta do Apelado para a ocorrência do sinistro.

Assim, restam suficientemente demonstrados, sob o enfoque técnico e probatório, tanto o nexo de causalidade quanto a conduta determinante para a produção do evento danoso, não havendo elementos aptos a afastar a conclusão pericial quanto à dinâmica do acidente.

DA VELOCIDADE E DA PROVA UNILATERAL: LIMITES PROBATÓRIOS E IMPOSSIBILIDADE DE CULPA EXCLUSIVA FUNDADA EM INDÍCIOS

A discussão sobre velocidade deve ser enfrentada com rigor. Conforme consta dos autos, há afirmação de que o laudo pericial não atestou velocidade elevada e que a tese defensiva, nesse ponto, não veio acompanhada de prova técnica apta a infirmar a conclusão oficial, sendo invocado, inclusive, o ônus probatório da alegação (art. 373 do CPC).

Vejamos o que diz o artigo:

[...]Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [...]

À luz desse comando, tem-se que alegações sobre “velocidade excessiva”, quando utilizadas para imputar culpa ou para afastar/reduzir a responsabilidade devem vir acompanhadas de suporte probatório minimamente idôneo, sobretudo quando a controvérsia exige conhecimento técnico e o feito conta com prova pericial oficial.

Em tal cenário, não basta a mera suposição ou afirmação retórica: a parte que sustenta a velocidade como dado determinante do nexo causal e da culpa deve demonstrá-la, seja por prova técnica própria, seja por elementos objetivos capazes de infirmar, com consistência, as conclusões do laudo.

Ademais, o próprio Apelado em seu depoimento (ID 194428354 – 19min e 27 segs.) confirma que pode não ter visto a vítima trafegando na rodovia, aduz a existência de árvores e placa de sinalização que dificultaram sua percepção, bem como a existência de um retorno “mais seguro” em distância próxima.

Ressalte-se, ainda, que o art. 373 do CPC não autoriza inversão automática do ônus probatório por simples conveniência argumentativa: a regra é a distribuição ordinária do encargo, e a sua eventual redistribuição (art. 373, §1o, do CPC) demanda fundamentação específica e pressupostos legais, não se prestando a suprir a ausência de prova por quem tinha melhores condições de produzi-la.

Assim, persistindo dúvida relevante quanto ao ponto técnico controvertido, a solução processual deve observar a lógica do ônus da prova: suporta as consequências da não demonstração a parte a quem incumbia provar o fato que alegou.

Também se registra impugnação expressa à simulação unilateral produzida pelo réu, destacando-se que tal estudo não se presta, com a mesma força de uma perícia, a reconstituir a dinâmica em detrimento do laudo oficial, por ser produzido para atender interesse de parte e por pressupor cenário previamente ajustado ao resultado pretendido.

Assim, ainda que existam referências administrativas a “indícios”, tais elementos não são suficientes para deslocar a causa determinante reconhecida pela prova técnica oficial.

Em consequência a alegação levantada sobre a velocidade da motocicleta, ausente aferição técnica conclusiva, não autoriza afirmar culpa exclusiva da vítima; pode, quando muito, ser valorada como fator de agravamento, se na medida em que se harmonizar com outros elementos objetivos, sem romper o nexo causal primário já fixado pela perícia.

DA RELEVÂNCIA JURÍDICA E DELIMITAÇÃO DO PAPEL CAUSAL DA ALCOOLEMIA E DA INABILITAÇÃO

Sem perder de vista que a causa determinante do evento foi a manobra do caminhão, o conjunto probatório revela circunstâncias imputadas à vítima (motociclista) que não podem ser ignoradas no juízo de concorrência.

Nos autos, há referência expressa a condutas atribuídas ao
de cujus
e à violação de regras do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), com transcrição do art. 28 (domínio do veículo), e menção à ausência de CNH (
arts
. 159, §1o e 162, I, do CTB), sustentando-se a contribuição culposa do motociclista para o desfecho.

Todavia, impõe-se delimitação metodológica desses elementos. A inabilitação, embora constitua infração administrativa, não implica, automaticamente, culpa civil pelo evento: exige-se demonstração de que a alegada inexperiência/imperícia teve relação causal concreta com a dinâmica da colisão.

E, no caso, não se evidenciam elementos técnicos objetivos que relacionem, de forma direta, a ausência de habilitação, por si só, à perda de domínio, à adoção de manobra inadequada ou à inevitabilidade do choque, mormente quando a reconstrução técnica do sinistro indica como fator determinante a interceptação de trajetória.

De mais a mais, essa distinção aparece de forma expressa no próprio acervo, ao se registrar que a falta de CNH, isoladamente, não basta para configurar culpa determinante, reclamando prova do nexo concreto com o resultado.

No que concerne à condução sob influência de álcool, a prova técnica constante dos autos é inequívoca quanto à presença de alcoolemia no organismo do motociclista no momento do sinistro.

Trata-se de circunstância juridicamente relevante, pois a ingestão de álcool interfere diretamente nas capacidades psicomotoras do condutor, afetando percepção espacial, tempo de reação, avaliação de risco e coordenação motora, fatores intrinsecamente ligados à condução segura de veículo automotor.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 165, qualifica a condução sob influência de álcool como infração gravíssima, justamente porque o legislador reconhece o elevado potencial lesivo dessa conduta no contexto da circulação viária.

Entretanto, a alcoolemia não constitui, no caso concreto, causa primária do acidente, pois o desencadeamento inicial do evento decorreu da manobra de interceptação realizada pelo caminhão, que ingressou transversalmente na rodovia, obstruindo a trajetória da motocicleta.

A análise da responsabilidade civil não se esgota na identificação da causa desencadeadora, devendo considerar também fatores concorrentes que tenham contribuído para a produção ou agravamento do resultado.

A influência de álcool, ainda que não tenha sido a causa inicial do evento, possui aptidão causal para reduzir o tempo de resposta diante de situação de perigo, comprometer a capacidade de frenagem eficiente, prejudicar a avaliação da distância e da velocidade do obstáculo e limitar a adoção de manobra evasiva eficaz.

Em acidentes decorrentes de interceptação de trajetória, o lapso temporal de reação é elemento decisivo. Assim, eventual redução da capacidade psicomotora do motociclista revela-se juridicamente relevante para o juízo de concorrência de culpas.

Ressalte-se que não se está a presumir culpa automática em razão da alcoolemia, mas a reconhecer que, diante da prova técnica de sua ocorrência e da natureza dinâmica do evento (manobra transversal com necessidade de reação imediata), mostra-se razoável e tecnicamente consistente concluir que o estado do condutor contribuiu para a impossibilidade de evitar ou minimizar o impacto.

A causalidade adequada, adotada pelo sistema brasileiro, não exige exclusividade causal, mas apenas que a conduta seja condição relevante e eficaz para o resultado. Nesse contexto, a alcoolemia configura fator contributivo juridicamente relevante, ainda que secundário em relação à manobra invasiva.

A solução que melhor se harmoniza com o art. 945 do Código Civil é reconhecer que a manobra do caminhão constituiu causa determinante e primária do sinistro e a condução sob influência de álcool configurou fator concorrente relevante, com aptidão para reduzir a capacidade de reação e influenciar o resultado.

Desse modo, a alcoolemia não rompe o nexo causal principal, mas impede o reconhecimento de culpa exclusiva do condutor do caminhão, legitimando a distribuição proporcional da responsabilidade.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE INDENIZAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização, em razão de acidente de trânsito ocorrido quando o veículo conduzido pelo réu invadiu via preferencial e colidiu com a motocicleta do autor. O juízo de origem reconheceu a culpa exclusiva do réu, fixando a indenização por danos materiais em R$ 20.492,23, por danos morais em R$ 10.000,00 e por danos estéticos em R$ 2.000,00. Houve também improcedência da reconvenção e distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva do autor, eximindo os réus de responsabilidade; (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação por danos materiais, considerando a exclusão da proprietária da motocicleta do polo ativo; (
iii
) determinar se os valores fixados a título de danos morais e estéticos devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invasão da via preferencial pelo réu, sem as cautelas exigidas e em desrespeito à sinalização de “pare”, constitui a causa primária do acidente, conforme prova documental e videográfica.

O autor trafegava em velocidade de, no mínimo, 80 km/h em local onde o limite era de 40 km/h, conforme laudo oficial da POLITEC, sendo essa conduta fator que impediu a evasão da colisão, caracterizando culpa concorrente.

A responsabilidade civil deve ser proporcional à culpa, nos termos do art. 945 do Código Civil, sendo adequada a fixação de 60% de responsabilidade aos réus e 40% ao autor.

O pedido de indenização por danos materiais já havia sido objeto de desistência homologada nos autos, com extinção do pedido sem resolução de mérito, impedindo sua rediscussão nesta demanda, ainda que configurada a sub-rogação do autor.

Reconhecida a culpa concorrente, impõe-se a redução proporcional das indenizações por danos morais e estéticos para R$ 6.000,00 e R$ 1.200,00, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A invasão de via preferencial sem observância das cautelas exigidas configura causa primária do acidente de trânsito.

O excesso de velocidade do condutor da motocicleta configura fator concorrente para o agravamento do dano.

A responsabilidade civil deve ser distribuída proporcionalmente à culpa, sendo legítima a fixação de 60% ao condutor que invadiu a preferencial e 40% ao que trafegava com velocidade excessiva.

A desistência homologada do pedido de danos materiais impede a rediscussão do tema nos mesmos autos, mesmo em caso de sub-rogação posterior.

A culpa concorrente justifica a redução proporcional dos valores das indenizações por danos morais e estéticos.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 44, 186, 945 e 346, III; CPC,
arts
. 98, §3o; 485, VIII; 487, I; 200, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC no 10000220273163001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 02.06.2022; TJ-PR, AC no 0004186-89.2019.8.16.0160, Rel. Juiz Subst. Carlos Henrique
Licheski
Klein, j. 11.05.2023.

(N.U 1000502-65.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

DA CULPA CONCORRENTE (ART. 945 DO CC)

O art. 945 do Código Civil dispõe que, havendo concorrência de culpas, a indenização deve ser fixada proporcionalmente à gravidade da conduta de cada agente e à sua contribuição causal para o resultado danoso.

Trata-se de norma que concretiza o princípio da causalidade adequada, impondo distribuição equitativa da responsabilidade sempre que o evento lesivo decorra da soma de comportamentos juridicamente reprováveis.

No caso concreto, a prova pericial oficial delimitou, de forma técnica e objetiva, a dinâmica do sinistro, concluindo que o veículo 2 (caminhão) ingressou na pista de rolamento a partir de retorno, em condições inseguras, interceptando a trajetória do veículo 1 (motocicleta).

Tal conduta viola o dever geral de cautela imposto pelo sistema normativo de circulação viária, especialmente o dever de assegurar-se de que a manobra pode ser realizada sem risco aos demais usuários da via.

A interceptação de trajetória, em hipóteses como a dos autos, configura causa determinante do evento, pois rompe a fluidez da circulação e impõe risco imediato e concreto ao veículo que trafega em via principal.

Trata-se, portanto, da causa primária do acidente, não sendo possível sustentar a tese de culpa exclusiva da vítima sem afronta direta à prova técnica produzida.

Entretanto, o conjunto probatório também evidencia conduta relevante atribuível ao motociclista, notadamente a condução sob influência de álcool, comprovada por prova técnica idônea. A alcoolemia constitui infração gravíssima à luz da legislação de trânsito e representa fator de comprometimento da capacidade psicomotora, com impacto potencial na percepção de risco, tempo de reação e capacidade de evasão.

Cumpre, todavia, estabelecer distinção essencial entre a contribuição causal para a ocorrência do evento e o agravamento das consequências do dano.

No caso, a prova não demonstra que a alcoolemia tenha sido a causa inicial do sinistro, pois o desencadeamento do evento decorreu da manobra indevida do caminhão. Contudo, é razoável concluir que o estado do motociclista reduziu sua capacidade de reação e mitigou a possibilidade de evitar ou minimizar a colisão, configurando contribuição causal concorrente.

Ressalte-se que alegações relativas a excesso de velocidade ou outras circunstâncias somente podem ser valoradas quando amparadas por prova técnica objetiva. A responsabilização não pode fundar-se em conjecturas ou presunções genéricas, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal substancial e ao regime do ônus probatório.

A solução juridicamente adequada é a aplicação direta do art. 945 do Código Civil, com repartição proporcional da responsabilidade. Considerando que a manobra do caminhão constituiu a causa primária e determinante do acidente, que a condução sob influência de álcool representou fator concorrente relevante, com potencial redução da capacidade de reação e a gravidade normativa da manobra invasiva supera, no plano causal, a contribuição secundária da vítima
.

Desse modo, mostra-se proporcional a fixação da responsabilidade em 60% (sessenta por cento) ao condutor do caminhão (causa primária) e 40% (quarenta por cento) ao motociclista (fator concorrente).

Tal distribuição observa a gravidade comparativa das condutas, a intensidade da contribuição causal de cada agente e a coerência com precedentes desta Corte em hipóteses análogas.

Reconhecida a culpa concorrente, impõe-se a redução proporcional das indenizações eventualmente fixadas, inclusive a título de danos morais e estéticos, preservando-se a correlação entre responsabilidade e extensão do dever reparatório.

A solução ora adotada encontra respaldo na orientação jurisprudencial consolidada no âmbito dos Tribunais pátrios, segundo a qual:

A invasão de via preferencial ou a realização de manobra insegura configura causa primária do acidente, podendo o excesso de velocidade ou outra conduta irregular da vítima caracterizar culpa concorrente, ensejando redução proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Assim, a procedência parcial do pedido, com repartição proporcional da responsabilidade, revela-se a solução que melhor se coaduna com a prova técnica, com a sistemática da responsabilidade civil e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Se não, vejamos:

[...] Tal orientação encontra respaldo em precedente desta Corte em hipótese análoga, no qual se reconheceu que a conduta que invade/intercepta a trajetória configura causa primária do acidente e a conduta irregular do motociclista configura fator concorrente, impondo redução proporcional (art. 945 do CC). [...]

(N.U 1000502-65.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 – 4a Câmara de Direito Privado, j. 06/08/2025, DJE 12/08/2025) –
culpa concorrente reconhecida; responsabilidade distribuída proporcionalmente (60%/40%); redução proporcional das indenizações. Grifo nosso

DO PENSIONAMENTO MENSAL VITALÍCIO: AUSÊNCIA DE PROVA DA DEPENDÊNCIA ECONOMICA E INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO

No tocante ao pedido de pensão mensal vitalícia, importa assentar que a indenização por lucros cessantes/pensionamento, em hipóteses de óbito, não decorre automaticamente da mera ocorrência do evento danoso, exigindo demonstração minimamente consistente de que a vítima contribuía de forma habitual, estável e relevante para o sustento do(s) beneficiário(s), evidenciando dependência econômica ou, ao menos, contribuição regular apta a caracterizar prejuízo material continuado.

A rigor, o pensionamento constitui prestação de natureza material e pressupõe base fática objetiva, sob pena de transformar-se em obrigação indenizatória fundada em presunções genéricas, dissociadas do regime do ônus da prova.

Nessa linha, compete à parte Apelante demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 373, I, do CPC, notadamente o vínculo de dependência econômica, a regularidade/constância do auxílio prestado e a extensão economicamente mensurável do suporte fornecido pelo
de cujus
.

No caso concreto, contudo, não se verifica lastro probatório suficiente para amparar o deferimento de pensão mensal vitalícia, conforme depoimento da parte Apelante em audiência (ID 194428354), a parte confirma que não residia no mesmo endereço que o filho, bem como que este auxiliava conforme a necessidade da Apelante e suas possibilidades, haja vista que laborava de forma informal como servente, circunstâncias que, embora não sejam, por si só, impeditivas, enfraquecem a tese de dependência econômica direta e impõe ainda maior necessidade de prova quanto à efetiva contribuição habitual para o custeio da subsistência.

Desse modo, a narrativa da Apelante revela ausência de estabilidade e previsibilidade, incompatível com a configuração de pensionamento continuado, que pressupõe padrão de contribuição minimamente regular e identificável. Em outras palavras, o conjunto probatório aponta para contribuições episódicas, eventuais e condicionadas à disponibilidade do de cujus, e não para suporte econômico constante e indispensável.

Nessa moldura, a pretensão de pensionamento vitalício esbarra em dupla insuficiência, sendo a inexistência de prova robusta da dependência econômica e a ausência de elementos que permitam aferir, com segurança, periodicidade e quantum do suposto auxílio, inviabilizando a fixação de pensão sem incorrer em arbitramento especulativo.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu que:

[...] “A indenização por pensionamento decorrente de acidente de trânsito com óbito exige prova de dependência econômica, nos termos do art. 948, II, do CC. Tratando-se de vítima maior de idade e detentora de atividade remunerada própria, inexiste presunção de dependência econômica dos genitores, impondo-se a comprovação efetiva do alegado auxílio financeiro.” [...]

(N.U 0000639-03.2017.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 – 2a Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJE 22/01/2026)

Assim, ainda que reconhecida a responsabilidade civil pelo evento danoso, não há suporte probatório apto a amparar a condenação em pensão mensal, devendo ser mantida a improcedência do pedido de pensionamento, por ausência de comprovação do dano material continuado e do requisito de dependência econômica, nos termos do art. 373, I, do CPC.

DA DENUNCIAÇÃO À LIDE

Consta dos autos que o réu denunciou a lide à
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
, e houve decisão deferindo a denunciação (ID 114716221), além de intimação para providenciar a citação da
litisdenunciada
, com identificação completa da entidade.

O art. 125, II, do CPC é citado por constituir o fundamento do chamamento: possibilitar, no mesmo processo, o julgamento do vínculo regressivo/garantia daquele que, por contrato, pode ser responsável pelo reembolso do que o denunciado vier a pagar.

No mérito da lide secundária, a própria
litisdenunciada
informou limites máximos de cobertura para terceiros, sendo o valor de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para danos morais e danos materiais até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Ainda, consignou que garante “somente até os limites contratuais” o reembolso de indenização eventualmente paga por condenação.

Reformada a sentença para reconhecer responsabilidade do réu, a denunciação deixa de estar prejudicada e deve ser julgada procedente, para assegurar ao denunciante o direito de reembolso/garantia do que efetivamente pagar na lide principal, com expressa limitação aos tetos e condições contratuais, a fim de evitar comando aberto e controvérsia posterior na execução.

Pontue-se, a propósito, que a denunciação exige vínculo jurídico regressivo e não se presta à mera transferência de responsabilidade a terceiro estranho à relação de garantia, orientação reafirmada por este Tribunal:

[...] denunciação pressupõe relação de regresso/garantia (art. 125, II, CPC) e não pode servir à simples tentativa de transferir integralmente a responsabilidade do evento a terceiro. [...]

(N.U 1043083-95.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 – 4a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026, DJE 18/02/2026)

No caso dos autos, diferentemente de hipóteses em que se busca apenas deslocar culpa a terceiro, a denunciação foi admitida com fundamento em relação contratual de garantia, razão pela qual deve ser julgada procedente a lide secundária para reconhecer o dever de reembolso/garantia até os limites contratuais informados, condicionado ao efetivo pagamento pelo denunciante.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (DANOS MORAIS)

A indenização por dano moral, especialmente em hipóteses de óbito decorrente de acidente de trânsito, não comporta aferição matemática, devendo ser arbitrada segundo critérios de equidade judicial, com fundamento nos
arts
. 186, 927 e 944 do Código Civil, em consonância com o art. 5o, V e X, da Constituição Federal.

Dispõe o art. 944 do Código Civil que a indenização se mede pela extensão do dano. No âmbito extrapatrimonial, tal comando deve ser interpretado à luz da natureza do bem jurídico violado, qual seja: a vida, que constitui o mais elevado valor tutelado pelo ordenamento, razão pela qual a compensação deve refletir a máxima gravidade da lesão experimentada.

A morte de filho representa dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do sofrimento, pois decorre da própria natureza do vínculo parental. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que, em casos de falecimento, o abalo moral é presumido, impondo reparação proporcional à intensidade da perda.

Todavia, o arbitramento do
quantum
não pode traduzir enriquecimento sem causa, tampouco assumir caráter meramente simbólico.

Deve atender, cumulativamente, às funções compensatória, voltada a mitigar o sofrimento experimentado, pedagógico-preventiva, destinada a desestimular condutas semelhantes e proporcional, adequada à gravidade da conduta e à intensidade da contribuição causal.

No caso concreto, a conduta do condutor do caminhão revelou-se juridicamente reprovável, porquanto realizou
manobra transversal de ingresso em rodovia federal
, interceptando trajetória de veículo que trafegava em via preferencial, circunstância que constituiu causa primária do sinistro.

Entretanto, reconhecida a culpa concorrente do motociclista, nos termos do art. 945 do Código Civil, impõe-se a adequação proporcional da reparação, de modo que o valor fixado reflita a participação causal de cada agente na produção do resultado danoso.

Desse modo, arbitra-se o dano moral em
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
, valor que se mostra adequado e suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

Aplicando-se a redução proporcional de 40% (quarenta por cento), decorrente da culpa concorrente reconhecida, o montante devido perfaz
R$ 84.720,00 (oitenta e quatro mil, setecentos e vinte reais)
.

Ressalte-se que o valor ora fixado se encontra em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual o arbitramento do dano moral deve observar critérios de razoabilidade, podendo ser revisto apenas quando manifestamente exorbitante ou irrisório, o que não se verifica na espécie.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso,
REJEITO

a preliminar
de ausência de dialeticidade e, no mérito,
DOU PARCIAL provimento à apelação
, para:

reformar a sentença e reconhecer a responsabilidade civil do condutor do caminhão pelo evento danoso, com
culpa concorrente
do motociclista, fixando-se a distribuição da responsabilidade em
60% (sessenta por cento)
ao condutor do caminhão e
40% (quarenta por cento)
ao motociclista, nos termos do art. 945 do Código Civil;

condenar os Apelados ao pagamento de
indenização por danos morais
, que arbitro em
R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)
, aplicando-se a redução proporcional de 40% (quarenta por cento) decorrente da culpa concorrente, perfazendo o montante devido de
R$ 84.720,00 (oitenta e quatro mil setecentos e vinte reais)
;

determinar que sobre o valor da condenação incidam
juros de mora desde a data do evento danoso
, nos termos da Súmula 54 do STJ e
correção monetária a partir do arbitramento
, nos termos da Súmula 362 do STJ;

manter a improcedência do pedido de
pensionamento mensal/vitalício
, ante a ausência de comprovação de dependência econômica, nos termos do art. 948, II, do Código Civil c/c art. 373, I, do CPC;

julgar procedente a denunciação à lide, reconhecendo

o dever de reembolso/garantia da
litisdenunciada
ao denunciante, limitado aos tetos e condições contratuais informados nos autos, condicionado ao efetivo desembolso na lide principal;

redistribuir os ônus sucumbenciais na forma do art. 86 do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO.
SR.
DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO
(1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista antecipada dos autos.

SESSÃO DE 03 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor apreciar as provas constantes nos autos, em especial, a alegação formulada pelo apelado, quanto a culpa exclusiva da vítima.

O d. Relator, em seu voto, concluiu pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso de apelação apresentado pela Apelante, reconhecendo a existência da culpa concorrente e fixando a distribuição da responsabilidade em 60% (sessenta por cento) ao condutor do caminhão e 40% (quarenta por cento) ao motociclista, nos termos do art. 945 do Código Civil.

No entanto, peço vênia ao e. Relator para
divergir
da conclusão alcançada, por entender que o conjunto probatório constante dos altos conduz, com segurança, ao reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, impondo-se a manutenção integral da sentença.

O dano, consubstanciado no falecimento do filho da apelante, é fato incontroverso e de extrema gravidade, ao qual me solidarizo. Contudo, a responsabilidade civil subjetiva, nos termos dos art. 186 e 927, ambos do Código Civil, exige a demonstração concomitante de conduta culposa do agente, dano e nexo de causalidade juridicamente relevante. Incumbia à autora, à luz do art. 373, inc. I do CPC, comprovar que a manobra do caminhão conduzido pelo requerido foi a causa adequada e determinante do evento morte.

Entretanto, a análise acurada do acervo provatório revela cenário diverso daquele sustento na apelação.

O
Laudo Pericial de Dosagem de Etanol no Sangue
de ID. 340733350 – pág. 15/17 atestou, de forma objetiva, a presença de etanol no material no material biológico analisado, na concentração de 14,76dg/l (quatorze decigramas e setenta e seis miligramas por litro).

A concentração verificada não corresponde a ingestão leve ou moderada de álcool, revelando comprometimento
severo
das funções psicomotora da vítima no momento do acidente. Conforme estudo científico:
“Quantas doses de álcool são necessárias para deixá-lo bêbado?”
(
https://cisa.org.br/pesquisa/artigos-cientificos/artigo/item/57-quantas-doses-de-alcool-sao-necessarias-para-deixa-lo-bebado
) e
“Efeitos do álcool”
(
https://cisa.org.br/sua-saude/informativos/artigo/item/51-efeitos-do-alcool
), a partir de níveis muito inferiores ao registrado no sistema sanguíneo da vítima já se observam
lentidões dos reflexos
,
redução da capacidade de julgamento
e
falha de coordenação motora
. Em concentração progressivamente maiores, surgem
alterações graves da percepção
,
perda de equilíbrio
e
comprometimento substancial da capacidade de reação
.

Vejamos tabela apresentada no artigo científico
“Quantas doses de álcool são necessárias para deixá-lo bêbado?”
:

Considerando os fatos apresentados e a prova técnica constante dos autos, pode-se concluir que a vítima se encontrava em estado de embriaguez
extremante elevado,
incompatível
com a condução segura de veículo automotor. Não se tratava de
mera
infração administrativa dissociada do evento, mas de circunstância concreta que
afeta
diretamente a
aptidão para perceber riscos
e
reagir a obstáculos previsíveis no tráfego rodoviário
.

A esse elemento técnico se soma a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

A testemunha ocular
Elizandra Thomaz
Pezzini

afirmou que se encontrava em frente ao posto de combustíveis situado nas proximidades do local do sinistro e descreveu que a motocicleta era conduzida em alta velocidade. Relatou, ainda, o condutor passou pela lateral do quebra-molas com o intuito de se furtar ao redutor de velocidade, vindo em seguida, a colidir com o caminhão que realizava a travessia da rodovia.

Vejam, eminentes pares, tal narrativa é coerente com outro dado objetivo dos autos: a inexistência de qualquer registro de marcas de frenagem na pista. A ausência de vestígio de frenagem constitui indício relevante, pois revela que não houve reação eficaz ou tentativa de desaceleração diante da presença do caminhão na via. Em condições normais de percepção e reflexos reservados, seria razoável esperar ao menos tentativa de frenagem.

A conjugação desses elementos – embriaguez em patamar elevadíssimo, condução em alta velocidade, desvio intencional do redutor de velocidade e inexistência de frenagem – revela quadro de manifesta imprudência da vítima.

É certo que a travessia transversal de rodovia impõe ao condutor dever redobrado de cautela, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, a interpretação dos art. 28, 43 e 44, todos do referido
códex
demonstra que o condutor que trafega pela via preferencial também deve manter domínio do veículo, observar os limites de velocidade e demonstrar prudência ao aproximar-se de cruzamentos e dispositivos de redução de velocidade. A preferência não possui caráter absoluto, especialmente quando exercida de modo irregular.

Sob a perspectiva da
Teoria da Causalidade Adequada, “somente se considera existente o nexo causal quando a conduta do agente for determinante à ocorrência do dano.”
(REsp no 1.808.079/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019,
DJe
de 8/8/2019). A condução de motocicleta sob estado de embriaguez severa, em alta velocidade e mediante desrespeito deliberado ao redutor de velocidade, constitui causa autônoma e suficiente para a produção do acidente. Nessas circunstâncias, a manobra de travessia do caminhão não se revela causa primária determinante, mas elemento circunstancial diante da conduta imprudente da própria vítima.

Não se trata, a meu sentir, de hipótese de culpa concorrente. A intensidade das infrações praticadas pela vítima rompe o nexo causal entre a conduta do requerido/apelado e o resultado danoso, configurando culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido:

IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação cível conhecida e negada provimento. Tese de julgamento: Em acidentes de trânsito onde há colisão e morte, a responsabilidade civil pode ser afastada se ficar demonstrado que a vítima agiu de forma imprudente, cruzando a pista abruptamente e sem sinalização, especialmente se houver indícios de embriaguez e a dinâmica do acidente indicar culpa exclusiva da vítima. Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 10a Câmara Cível, 0000587-75.2023 .8.16.0040, Rel. Substituto Alexandre
Kozechen
, j. 06.10.2025; TJPR, 8a Câmara Cível, 0001566-49.2018 .8.16.0125, Rel. Desembargador Gilberto Ferreira, j. 07.04.2025. (TJ-PR 00004997220238160093 Ipiranga, Relator.: substituto
ademir
ribeiro
richter
, Data de Julgamenarts.2/2025, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DE MOTOCICLISTA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL - RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por familiares de vítima fatal de acidente de trânsito contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Jangada, sob alegação de que o veículo municipal teria causado o acidente, sendo conduzido por motorista que supostamente fugiu do local sem prestar socorro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade civil do Município pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o condutor de motocicleta, considerando a constatação de elevado teor alcoólico no sangue da vítima (22,22 dg/l) e a alegação de fuga do motorista do veículo municipal do local do acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, admite excludentes do nexo causal, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva da vítima. 4. O laudo pericial da POLITEC constatou a presença de etanol no material sanguíneo da vítima na concentração de 22,22 dg/l, valor quase quatro vezes superior ao limite estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (6 dg/l), o que compromete significativamente as funções psicomotoras essenciais à condução segura. 5. A condução de veículo automotor sob grave estado de embriaguez configura conduta temerária e de elevado risco, caracterizando imprudência grave por parte da vítima, que voluntariamente se colocou em situação de perigo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A culpa exclusiva da vítima, devidamente comprovada pela condução de veículo automotor com concentração alcoólica quase quatro vezes superior ao limite legal, constitui causa excludente do nexo causal, afastando o dever de indenizar do Estado, mesmo na responsabilidade objetiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186 e 927; CTB,
arts
. 165, 305 e 306, § 1o, I. Jurisprudência relevante citada: TJ/MG -Apelação Cível 1.0000.25.096438-4/001, Relator (a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD), 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 01/08/2025 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010327520228110032, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 09/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/10/2025)

Com base nas informações disponíveis e na prova produzida nos autos, não se evidencia conduta culposa do apelado capaz de sustentar o dever de indenizar, razão pela qual mantenho a conclusão da sentença, que julgou improcedente os pedidos indenizatórios.

Ante o exposto, com devida vênia ao e. Relator, voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CECÍLIA ANDRÉ DOS SANTOS
, mantendo integralmente a sentença ora fustigada.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como
voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL):

Li o voto de
V
ossa
E
xcelência. Ontem à noite
,
fiz questão de revisitar o voto
do Relator. Acompanharei a divergência, pedindo vênia à douta relatoria.

Para mim, é evidente que o nexo causal não se identifica por mera sucessão fática. A teoria da causalidade impõe, por óbvio, que se considere a
quela
conduta preponderante.

Porém, existem circunstâncias que precisam ser examinadas em sua totalidade e, conforme expressou o voto
-
vista com muita propriedade, o laudo pericial apresenta dosagem alcoólica extremamente elevada
no corpo da vítima
: 14,76 decigramas de etanol por litro de sangue
.

Somado a esse aspecto, temos a alta velocidade — presenciada por testemunhas no local —, o desvio deliberado do redutor de velocidade e a inexistência de marcas de frenagem.

Tudo isso indica que, no caso, a vítima — e aqui devemos recordar que uma vida se perdeu — não possuía capacidade de reação apenas reduzida, mas sim excluída.

Infelizmente, a vítima não percebeu uma carreta de dimensões consideráveis atravessada na pista. Tanto é assim que não atingiu a cabine ou o seu primeiro terço, mas colidiu quase na parte traseira do veículo.

Assim, ainda que uma manobra transversal, se considerada isoladamente, pudesse ensejar juízo de censura, o exame causal de todos os aspectos indica que a colisão não decorreu prioritariamente da travessia do caminhão, mas da incapacidade da vítima de perceber, avaliar e reagir adequadamente ao obstáculo que estava na via.

Recordo que o artigo 28 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) impõe que todos conduzam seus respectivos veículos com cuidado e atenção. Tal dever não se restringia ao motorista do caminhão, mas estendia-se também ao condutor da motocicleta, independentemente da posição na via.

Então
, peço vênia ao Relator para acompanhar a divergência.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 10
DE MARÇO DE 2026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RICARDO FERREIRA GARCIA, OAB/MT 7313-O.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(3a VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da divergência.

EXMO. SR
. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

(4o VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente, cumprimento os eminentes pares e o douto advogado pela sustentação oral.

Peço vênia à divergência, mas acompanharei o voto de Vossa Excelência, Relator do processo, e justifico em breves razões.

Em que pese a culpa concorrente da vítima estar demonstrada nos autos, sobretudo pela constatação do consumo de álcool, penso que a melhor solução foi a delineada por Vossa Excelência ao admitir a concorrência de culpas. Se suprimirmos a conduta do motorista do caminhão, o fato não teria ocorrido.

Tive a oportunidade de examinar o processo e, pelas fotografias do momento do acidente, fica claro que se tratava de um caminhão de expressivo porte.

Em conversões desse tipo em via pública, especialmente em uma rodovia federal (BR), o condutor de veículo de grande porte deve ter a atenção redobrada.

É perfeitamente plausível que, dado o tamanho do veículo, a manobra de conversão demande um tempo considerável para ser concluída.
De modo que, se retirarmos o fato de o caminhão estar atravessado no meio da pista de uma BR, o sinistro também não teria acontecido.

Portanto, sem me alongar, entendo que a solução dada por Vossa Excelência é a mais justa ao reconhecer a culpa concorrente da vítima, aplicando, nesse caso, o percentual de responsabilidade de
60
% ao condutor do veículo que realizou a travessia na rodovia, com o respectivo desconto de
4
0% sobre o valor da indenização fixada.

Dessa forma, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, pedindo vênia à divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026